Tribunal: TCU
Processo: 012.599/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8134/2022-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação efetuada pelos deputados federais Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes e Luiz Paulo Teixeira Ferreira acerca de possíveis irregularidades relacionadas à realização de obras na residência de Pedro Duarte Guimarães, quando este era presidente da Caixa Econômica Federal (Caixa), em julho de 2020. Considerando que a Caixa apresentou informações que evidenciam que as obras não foram realizadas para atender a interesses privados do então Presidente da instituição, havendo documentos probatórios que demonstraram que sua realização se deveu a necessidade de garantir a integridade física do interessado, de sua família e dos agentes de segurança privada alocados em sua residência, haja vista a existência de ameaças decorrentes da sua atuação como dirigente da Instituição e a divulgação de seus dados pessoais ; Considerando que a ausência de formalização de termo aditivo para incluir o imóvel ocupado pelo então presidente da Caixa no objeto do contrato utilizado para a realização dos serviços se tratar de mera falha formal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em considerar a representação parcialmente procedente; encaminhar os alertas abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; determinar seu arquivamento, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 012.599/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 012.616/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP) e Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal (Caixa) acerca da falha consistente na ausência de assinatura de termo aditivo ao Contrato 5299/2014, firmado com a empresa Renovar Engenharia Ltda., para incluir em seu objeto a realização de obras emergenciais na residência ocupada em julho de 2020 pelo então presidente da Caixa, com infração ao art. 55, inciso I, da Lei 8.666, de 21/6/1993; 1.7.2. dar ciência à Caixa e aos representantes (incluindo o representante do TC Processo 012.616/2022-2 , apenso) deste Acórdão.